Tribunal: TJBA
Processo: 8087703-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087703-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANILO TEIXEIRA CARVALHO MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO TAXATIVO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas por operadora de plano de saúde e pela parte autora contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar indicado a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de sessões, inclusive fora da rede credenciada quando inexistente profissional habilitado, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 29.589,92, multa processual e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

A operadora sustenta inexistência de negativa de cobertura, afirma possuir rede credenciada apta, defende a limitação ao rol da ANS e requer exclusão da condenação por danos morais. A parte autora, em recurso adesivo, pleiteia a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é lícita a recusa ou limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar indicado a menor com Transtorno do Espectro Autista, sob alegação de ausência no rol da ANS ou existência de rede credenciada; (ii) se é cabível o custeio fora da rede quando não demonstrada a disponibilidade de profissionais habilitados; (iii) se há dano moral indenizável; e (iv) qual a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana possuem proteção constitucional, devendo prevalecer sobre limitações contratuais em relações de consumo envolvendo planos de saúde.

5. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário ao paciente quando há cobertura da doença, competindo ao médico assistente a indicação do método terapêutico adequado, não podendo a operadora limitar a técnica empregada.

6. O rol de procedimentos da ANS não impede a cobertura de tratamento não listado quando comprovada a necessidade clínica, nos termos da Lei nº 9.656/1998, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.454/2022.

7. Não comprovada a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento especializado prescrito, admite-se o custeio em clínica particular ou por reembolso integral.

8. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a menor portador de transtorno do espectro autista ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais, sendo razoável o valor fixado na sentença.

9. Tratando-se de obrigação de fazer continuada e de difícil mensuração econômica, correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente a paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que não previsto no rol da ANS, quando comprovada a necessidade clínica.”

“
Na ausência de comprovação de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito, é devido o custeio fora da rede ou o reembolso integral.”

“
A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial configura dano moral indenizável.”

“
Nas ações que envolvem obrigação de fazer de trato continuado e de valor indeterminado, os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o valor da causa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8005645-70.2019.8.05.0103
em que figuram como partes recorrentes

e recorridas

BRADESCO SAÚDE S/A
e
P. D. H. C. M:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA